Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-48.2017.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000881-48.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO CASALI - CPF: 012.024.061-06 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO
QUE
ELE
CONDUZIU SEU VEÍCULO EMBRIAGADO
–
DEPOIMENTOS
DOS POLICIAIS MILITARES NA FASE JUDICIAL EM SINTONIA COM A CONFISSÃO DO APELANTE –
SINAIS DE EMBRIAGUEZ
EVIDENCIADOS

– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
2.

DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a sua confissão
acerca da ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo,
em ambas as fases do processo
,
e
stá em sintonia com
as declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução
judicial
, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento em que foi abordado na condução
d
o referido automóvel
, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:
“é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária

a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que,
para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
”

(STJ, Ag
ravo
R
e
g
imental
no Ag
ravo
R
e
g
imental
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, rela
tada pela
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17
.
8
.
2021,
DJe
de 27
.
8
.
2021).

Destacamos

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Casali

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000881-48.2017.8.11.0050
, na qual foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306,
caput
,
da Lei n. 9.503/97)
,
à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses,
cuja pena privativa de liberdade foi
substitu
ída
por restritiva de direitos a ser especificada pelo juízo das execuções penais.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
139485683
, postula sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para
manter a
sentença
condena
tória
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas no ID
142058668
,
pugna pelo desprovimento deste recurs
o
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID
142506672
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante
no ID
136415177 (p. 29-30)
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 26 de fevereiro de 2017, na Avenida Olacyr de Moraes,

o denunciado
THIAGO CASALI
conduziu veículo automotor; em via pública,

com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante o contido no auto e prisão em flagrante delito de fis. 04-IP e declarações policiais de fls. 05 e 07-IP, bem como demais documentos inclusos.

Na data assinalada, a equipe da Polícia Militar foi informada

que o condutor do veículo Fiat Strada havia colidido contra um poste na Estrada do
Guapirama
e estaria conduzindo seu
veículo
em direção a este município, fazendo "zigue-zague" na rodovia.

Em razão disso, os policiais fizeram um bloqueio na entrada da

cidade e lograram êxito em abordar
THIAGO CASALI
, conduzindo o veículo em visível estado de embriaguez, apresentando-se com hálito de odor etílico, olhos avermelhados e com dificuldade de equilíbrio e de fala
.

Ademais, o réu informou aos policiais que havia ingerido duas

latinhas de cerveja e que estava com a CNH vencida desde 2016.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa

Excelência
THIAGO CASALI
como incurso nas sanções do
art. 306, caput, do

Código de Trânsito Nacional - Lei n° 9.503/97.

[...]
.
Negritos no original

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no s
angue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
136415177
, p.
35
)
,

e
boletim de ocorrência (ID
136415177
, p.
40-41
)
; bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria deliti
va,
conquanto o
apelante

tenha negado a embriaguez
,

ele
con
firmou

em ambas as fases da persecução penal
ter ingerido bebida
alcoólica
na data em que foi abordado em via pública conduzindo seu veículo automotor. Ademais, tal
confissão foi confirmada pelos depoimentos
judiciais
dos policiais militares
Rogério da Silva e Diego Soares da Silva
,
pois este último disse que
ele
admitiu a ingestão de bebida alcoólica
na ocasião em que foi abordado
e ambos asseveraram que o
recorrente

apresentava
visíveis
sinais de embriaguez,
tais
como
,
fala lenta, olhos vermelhos e hálito com odor etílico
, exatamente como
se extrai deste
s
excerto
s
da sentença
condenatória
que bem sistematizou as declarações orais colhidas
neste processo
(ID
136415177
, p.
6-7
)
:

[...] Analisando detidamente as provas colecionadas durante a instrução criminal, tenho que a postulada absolvição do réu não merece guarida, visto que materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas.

Quanto à autoria delitiva, não resta dúvida de que o acusado praticou o ato ofensivo, como evidenciado no depoimento do próprio réu
THIAGO CASALI
em fase policial, o qual confirmou ter ingerido QUE o interrogado estava em um Haras próximo a cidade e tinha ingerido bebida alcóolica; QUE à interrogado ingeriu bebida alcóolica em pouca quantidade; QUE quando o interrogado estava voltando para a cidade, passaram por um
quebra molas
e o
veiculo
derrapou em uma "poça" de água que estava
a
frente; QUE o interrogado perdeu o controle do
veiculo
e colidiu a traseira do
veiculo
em um poste; QUE o interrogado chega que estava trafegando na rodovia em "
zig-zag
"; QUE após a
colisão com o poste a roda do
veiculo
entortou, dava impressão de que o
veiculo
não estava trafegando em linha reta; QUE o interrogado foi abordado na entrada da cidade pela PM, que o conduziu até esta Delegacia de Polícia (fls. 13/14).

Em Juízo o acusado THIAGO CASALI nega que estivesse embriagado no momento da abordagem, confessou que ingeriu bebida alcoólica, que apesar de ter ficado por várias horas em um evento festivo, na região rural desta Comarca, não teria ingerido mais do que duas cervejas. Que por motivo do carro ter batido no poste a roda do veículo ter entortado, não configura a sua
vontade
mas as
circunstancia
empregada.
(mídia-fls. 59/62)

Os Policiais Militares Rogério da Silva e Diego Soares da Silva confirmaram que, na data dos fatos, foram categóricos em informar que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada, com a informação de que havia um condutor embriagado dirigindo pelas vias públicas, rumo ao perímetro urbano da cidade. Em seguida, a guarnição da polícia militar efetuou abordagem do denunciado, já na chegada da cidade, conduzindo um veículo com avarias.

Durante a abordagem do réu, foi possível constatar que estava com visíveis sinais de embriaguez,
como fala enrolada/lenta, olhos avermelhados e hálito com odor etílico. (fls. 8/11)

Em juízo a testemunha Diego Soares da Silva, Policial Militar, relatou que o acusado confessou, no momento da abordagem, ter ingerido bebida alcoólica. (mídia-fls. 59/62) [...]
.
Negritos no original e grifos nossos.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Nesse contexto, impende-se concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
s
seus
depoimentos extrajudiciais
que
podem ser vistos
nas p.
36
/
38
d
o ID
136415177
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava
, fala alterada,
olhos vermelhos
e
odor
etílico
, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo não somente na sua confissão – colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, mas também
nos
testemunho
s
dos policiais militares que participaram da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto
probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022).
Destacamos

Além do mais,
embora o apelante alegue que
“o veículo havia colidido com um canteiro (meio fio) na rua, razão a qual gerou a movimentação estranha do mesmo”
,
deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato; e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como
ficou evidenciado nestes autos
–, ou, ainda, sob
o
efeito de outra substância psicoativa, sendo,
destarte
, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora
que o recorrente a
leg
a
não ter ocorrido
,
consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART.
306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021)
.

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, impende-se reconhecer que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele foi flagrado
conduzindo seu veículo
alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao recurso manejado por
Thiago Casali
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023